Tribunal: CARF
Processo: 11610.004022/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.004022/2010-67
ACÓRDÃO
2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON DA SILVA RAMOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário no ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
2
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/35):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 13/16,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005 exercício 2006 que lhe
exige um crédito tributário de R$ 29.407,21.
Por meio do referido lançamento foi constatada a compensação indevida do imposto
retido na fonte no valor de R$ 21.606.80, correspondente aos rendimentos auferidos em
função de ação trabalhista movida contra a Distribuidora e Comercial Auto Peças Bonadio
Ltda., CNPJ: 61.274.080/0001-68.
Em 01/06/2010, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/06 alegando que
auferiu sofreu a retenção do imposto de renda e que a fonte pagadora é que é a
responsável pelo recolhimento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
3
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto de renda na fonte,
cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento, uma vez não constar nos autos nenhum elemento capaz de
comprovar a dedução do imposto de renda retido na fonte, objeto de glosa.
Cientificado da decisão, em 17/10/2017 (fls. 39), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 13/11/2017, recurso voluntário (fls. 44/47), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente,
diante do longo tempo do trâmite processual, cuja origem e constituição remonta ao ano-
calendário de 2005, sendo certo que já decorreu mais de sete anos entre a apresentação da
impugnação e a ciência do julgado, calhando na extinção do presente feito. Cita jurisprudência
judicial para motivar as pretensões recursais. No mérito, repisa as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que sofreu a retenção na fonte do imposto levado ao ajuste anual,
cujo recolhimento deveria ter sido realizado pela fonte pagadora/reclamada, Distribuidora e
Comercial de Auto Peças Bonadio Ltda., devendo a falha apontada ser atribuída a justiça laboral
que deixou de executar a reclamada pelo descumprimento da ordem judicial neste sentido, não
podendo assim ser penalizado pelo aludido pagamento, sob pena de bitributação, levando-se em
conta que teve o imposto retido no ato do pagamento dos rendimentos recebidos, razão pela qual
torna-se correta a compensação declarada, com base na legislação vigente. Requer, ao final,
demonstrada a improcedência e insubsistência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fl. 48.
Em 22/01/2018, peticiona regularizando a representação processual do patrono
que assina a peça recursal, mediante apresentação da procuração conferida (fls. 51/56).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
4
Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Recorrente suscita a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito, desde a constituição do lançamento e até a julgamento da
impugnação, tendo passado mais de sete anos sem qualquer movimentação, operando-se na
espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando daí a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez
suspensa a exigência por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia
fiscal sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via
de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Logo, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
feito, em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em
prescrição intercorrente, razão pela qual rejeito preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrente de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 21.606,80, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/35) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 13/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar os informes declarados. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
5
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação dedução declarada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa e a consequente tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que não restou demonstrada a retenção/recolhimento do
imposto retido sobre os valores recebidos no ano-calendário de 2006, impossibilitando assim o
respectivo aproveitamento do IRRF no ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 33/34),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O art. 11 da Lei no 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a pessoa
física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Observe-se, por outro lado, a necessidade de comprovação da retenção do imposto na
fonte, que se encontra explicitada no § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), que assim dispõe:
“§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora (Lei no 7.450/1.985, art. 55).”
Conclui-se, assim, de forma inequívoca, que a responsabilidade tributária da fonte
pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na condição de
sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo
rendimento, na condição de contribuinte, em oferecê-lo à tributação, nem, tampouco,
exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto na fonte, cuja dedução foi
objeto de glosa no lançamento.
(...)
Conforme teor da peça impugnatória e os documentos de fls. 08 a 16, a retenção de
imposto de renda na fonte, no valor de R$ 21.606,80, cuja dedução foi objeto de glosa no
lançamento, teria incidido sobre rendimentos provenientes de ação trabalhista no
montante de R$ 95.337,87, pagos ao contribuinte, no ano-calendário 2.005, pela empresa
Distribuidora e Comercial de Auto Peças Bonadio Ltda., CNPJ 61.274.080/0001-68.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
6
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, art. 12, V, que poderá ser deduzido do imposto progressivo
apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
A necessidade de comprovação da retenção do imposto na fonte encontra-se explicitada
no art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda materializado no Decreto no 3.000, de
26 de março de 1.999 (RIR/99), que assim dispõe:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
(...)
Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de documentos
nos seguintes termos:
“Art. 797. É dispensada a juntada à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).”
Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe ao contribuinte a prova
de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na declaração e
objeto de glosa.
Assim, não tendo o Impugnante carreado aos autos nenhum elemento capaz de
contrariar essas informações e comprovar a retenção de imposto de renda na fonte, no
valor de R$ 21.606.80, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento, há que se
manter o lançamento, nos exatos termos e valores em que foi efetuado.
Portanto, à míngua de comprovação efetiva e restando constatado que a fonte
pagadora Distribuidora e Comercial de Auto Peças Bonadio Ltda., não promoveu a retenção e/ou
recolhimento do imposto devido sobre os rendimentos pagos na demanda judicial que tramitou
na 71a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, correto é o lançamento fiscal, uma vez que encerrado o
ano-calendário em que ocorreu o pagamento e findo o prazo para entrega da declaração de
ajuste, deverá ser afastado o cumprimento da obrigação pela aludida fonte pagadora.
Ademais, vale salientar que eventual retenção porventura realizada tem a natureza
de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte em sua DAA/2006. Isso se dá porque a
partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e o recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
7
imposto devido se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa
física.
Não obstante, no que tange ainda à responsabilidade pela retenção do imposto
devido, vale ressaltar que a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com a edição
do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao caso
vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
8
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF no 1, de 2002)
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Ademais, e com bem fundamentado na decisão recorrida, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em
relação aos rendimentos recebidos e ao IR retido, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a
lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil
acerca da retenção/recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2005, correto é
procedimento fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.858 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004022/2010-67
9

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito em
NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original